Tribunal: TJMT
Processo: 0002442-15.2013.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002442-15.2013.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ARLINDO CANCIAN - CPF: 250.539.810-00 (AGRAVADO), OLDAIR ANTONIO SANGALETTI - CPF: 383.706.621-53 (AGRAVADO), VILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 137.446.231-49 (AGRAVADO), ARI PRUDENTE - CPF: 454.898.317-15 (AGRAVADO), ALTEMIR MANINI - CPF: 344.450.641-49 (AGRAVADO), GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 045.549.061-91 (AGRAVADO), LUCIA SCHMITZ - CPF: 347.247.889-68 (AGRAVADO), EURIPEDES DE MENEZES - CPF: 100.226.191-00 (AGRAVADO), BENEDITO DA SILVA CALDAS - CPF: 002.460.421-68 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), MARCOS MASENELLO RESTREPO - CPF: 177.419.278-09 (ADVOGADO), CRISTIANE LEITE CALIXTO - CPF: 125.857.308-32 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA EXECUTADA – ART. 778, § 1º, INC. III, C/C § 2º, do CPC– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a regular cessão dos direitos creditórios executados na demanda, pode o cessionário, figurar no polo ativo da lide, sendo, assim, parte legítima, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual, e, isso se dá independentemente de consentimento da executada, ora recorrente, nos termos do art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, em face da decisão de ID 162788672, proferida nos autos do Recurso de Apelação de nº 0002442-15.2013.8.11.0029, que deferiu a substituição Processual de Euripedes de Menezes.

Em suas razões, a agravante requer que seja indeferida a substituição processual.

Contrarrazões ofertadas no ID. 205038694, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a modificação da decisão interlocutória na qual deferi a substituição processual de Euripedes de Menezes por Paulo Henrique do Prado Pimenta, haja vista ser o cessionário do crédito.

Pois bem.

Como bem apontado na decisão que deferiu o pleito de substituição processual, a cessão de crédito restou devidamente demonstrada, conforme documento de Id. 139975175.

Portanto, comprovada a regular cessão dos direitos creditórios executados na demanda, pode o cessionário, figurar no polo ativo da lide, sendo, assim, parte legítima, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.

E isso se dá independentemente de consentimento da executada, ora recorrente, nos termos do art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

(...)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.”

Assim, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantido indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Dispositivo.

Considerando o exposto CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024